Tribunal: TJSP
Processo: 1035796-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Pretensão inicial de que a autoridade administrativa se abstenha de exigir o pagamento do tributo sobre produtos importados do exterior – Sentença denegatória que deve ser reformada – Fatos alegados que se encontram documentalmente provados nos autos – Imunidade tributária – Bens importados por entidade de assistência social, sem fins lucrativos –

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Pretensão inicial de que a autoridade administrativa se abstenha de exigir o pagamento do tributo sobre produtos importados do exterior – Sentença denegatória que deve ser reformada – Fatos alegados que se encontram documentalmente provados nos autos – Imunidade tributária – Bens importados por entidade de assistência social, sem fins lucrativos – Possibilidade - Artigo 150, inc. VI, "c", da Constituição Federal – Precedentes desta E. Corte e do Supremo Tribunal Federal – Artigo 155, §2o, IX, 'a', da CF – Alteração trazida pela EC 33/2001 que, apesar de ampliar o leque de incidência do ICMS, não teve o condão de alterar as hipóteses de imunidade expressamente previstas no artigo 150, VI, 'c', da Constituição Federal – Precedente – Procedência do pedido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1035796-46.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr. Victor
Fonseca - OAB: 422.033/SP", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035796-46.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28123
2
Apelação no:
1035796-46.2018.8.26.0053
Apelante:
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE
Apelado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28123
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ICMS -
Pretensão inicial de que a autoridade administrativa se
abstenha de exigir o pagamento do tributo sobre produtos
importados do exterior Sentença denegatória que deve ser
reformada

Fatos
alegados
que
se
encontram
documentalmente provados nos autos Imunidade tributária
Bens importados por entidade de assistência social, sem
fins lucrativos Possibilidade - Artigo 150, inc. VI, “c”, da
Constituição Federal Precedentes desta E. Corte e do
Supremo Tribunal Federal Artigo 155, §2o, IX, 'a', da CF
Alteração trazida pela EC 33/2001 que, apesar de ampliar o
leque de incidência do ICMS, não teve o condão de alterar
as hipóteses de imunidade expressamente previstas no artigo
150, VI, 'c', da Constituição Federal
Precedente

Procedência do pedido Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por FUNDAÇÃO
ANTONIO PRUDENTE (mantenedora do Hospital A.C. Camargo) na
qual postulou a concessão da segurança para que se reconheça seu
direito líquido e certo à imunidade tributária, nos termos do artigo
150, inciso VI, alínea “c” e §4o da Constituição Federal, permitindo-
se o desembaraço aduaneiro sem o recolhimento de ICMS dos
equipamentos hospitalares constantes da fatura comercial “invoice”
no 680591, bem como os constantes da licença de importação LI
no 18/2409010-7 (fls. 01/21).
A r. sentença de fls. 241/246, da qual ora se adota o relatório,
denegou a segurança, por vislumbrar necessidade de realização de
prova pericial para comprovação do direito líquido e certo.
Irresignada, apela a impetrante. Alega, em breve síntese, que é
associação de caráter beneficente e assistencial, sem fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035796-46.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28123
3
lucrativos, consoante certidões de utilidade pública juntadas nos
autos, fazendo jus, assim, à imunidade constitucional, nos moldes
do artigo 150, VI alínea “c” e §4a da Constituição Federal de 1988
e artigo 14 do Código Tributário Nacional. Alega que a imunidade
prevista na Constituição Federal não se restringe ao patrimônio,
renda e serviços, alcançando toda imposição tributária. Neste
passo, alega que sua natureza jurídica restou plenamente
demonstrada pelo Estatuto Social e pelas Certidões de Utilidade
Pública dos Órgãos Públicos, mormente porque, consoante consta
naquele documento, a movimentação de valores presta-se única e
exclusivamente ao atendimento de suas finalidades sociais, não
distribui qualquer parcela do seu patrimônio a título de lucro ou
participação nos resultados e aplica, integralmente no país, seus
recursos na manutenção de seus objetivos, mantendo, outrossim,
regular escrituração contábil. Destaca o cumprimento absoluto da
Lei Federal no 12.732/2012 de atendimento dos pacientes do
Sistema Único de Saúde juntando, ainda, jurisprudência a
corroborar suas alegações. Requer, em face destes fundamentos, a
reforma da sentença com a concessão integral da segurança (fls.
251/270).
Recurso
recebido,
regularmente
processado,
preparado
e
respondido (fls. 277/309).
Os autos não foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça,
uma vez que, instado a se manifestar em primeira instância, o
Ministério Público não vislumbrou interesse de atuação no feito (v.
fls. 239/240).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035796-46.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28123
4
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta provimento.
Pretende a impetrante, sob alegação de tratar-se de entidade
filantrópica, promover o desembaraço aduaneiro de produtos
médicos descritos na inicial, sem o pagamento de ICMS.
O artigo 150, inc. VI, “c”, da Constituição Federal, assim apregoa:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c)
patrimônio,
renda
ou
serviços
dos
partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;”
Frente ao dispositivo legal acima colacionado, vê-se que entidades
assistenciais, sem fins lucrativos, possuem imunidade tributária,
imunidade que alcança, sem sombra de dúvidas, a atividade
descrita na inicial.
Assim é a jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara de Direito
Público, especificamente sobre a situação jurídica da impetrante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035796-46.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28123
5
APELAÇÃO
/
REEXAME
NECESSÁRIO

TRIBUTÁRIO
ICMS
IMPORTAÇÃO

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Art. 150, VI,
"c", da CF Instituição de assistência social
sem fins lucrativos
Preenchimento dos
requisitos previstos pelo art. 14 do CTN

Equipamentos importados que se relacionam à consecução de suas
finalidades essenciais, em observância ao
art. 150, § 4o, da CF Imunidade genérica,
suscetível
de
interpretação
ampla,
compreensiva de todo e qualquer imposto
que possa onerar o patrimônio, renda ou
serviços,
sem
restrição,
uma
vez
contemplados os requisitos constitucional e
legalmente estampados Sentença mantida
Recurso voluntário e reexame necessário
não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1055354-04.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data
de Registro: 05/12/2019)
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS

IMPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS
DESTINADOS A PESQUISA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA

NÃO
INCIDÊNCIA
DO
TRIBUTO
ENTIDADE FILANTRÓPICA

AUSÊNCIA
DE
FINS
LUCRATIVOS.
Aplicabilidade do art. 150, inciso VI, alínea
"c" da Constituição Federal, que abrange os
tributos que incidem sobre bens a serem
utilizados na prestação de seus serviços
específicos
Maquinários importados que
se
relacionam
as
suas
finalidades
essenciais de educação profissionalizante
industrial e que não são destinados ao
comércio. O direito à imunidade tributária
sobre o patrimônio, a renda e os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035796-46.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28123
6
das instituições de educação, sem fins
lucrativos, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) incidente sobre as operações de
importação de mercadorias utilizadas para
a prestação de serviços. Decisão mantida.
Recursos desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1050317-30.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes
- 14a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data
de Registro: 27/11/2018)
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Entidade
beneficente de assistência social, sem fins
lucrativos

Cobrança
de
ICMS
em
importação
de
mercadorias

Impossibilidade

Bens
importados
destinados à prestação de seus serviços

Comprovação dos requisitos previstos pelo
art. 14 do CTN Impetrante que faz jus à
imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da
CF/88 Precedentes Reexame necessário
e recurso de apelação não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1025038-08.2018.8.26.0053; Relator (a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 15a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
29/10/2018; Data de Registro: 01/11/2018)
A Suprema Corte, aliás, assim já decidiu:
“RECURSO.
Extraordinário.
Inadmissibilidade. Tributo. Imposto sobre
circulação
de
mercadorias
-
ICMS.
Importação
de
mercadorias.
Entidade
prestadora de serviço de ensino, sem fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035796-46.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28123
7
lucrativos.
Imunidade
reconhecida
(art.
150,
VI, c, da Constituição Federal). Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões consistentes, decisão
fundada
em
jurisprudência
assente
na
Corte.” (RE 571809 AgR/RS rel. Min. Cezar
Peluso; j. 09.02.2010)
Mas, para que a imunidade tributária prevista constitucionalmente
possa ser usufruída, necessário que o impetrante comprove ser
entidade assistencial sem fins lucrativos, além de outros requisitos,
o que, apesar da relutância fazendária, restou sobejamente
demonstrado nos autos.
Com efeito, o Estatuto Social da impetrante diz que (fls. 28):
“Artigo 2o - A Fundação Antonio Prudente ,
que não tem qualquer objetivo de lucro,
tem por fim, nos campos científico, técnico,
assistencial e social, o combate ao câncer,
mantendo um Instituto Central composto
de: (...)”
Como se vê, o impetrante se enquadra na condição de entidade de
assistência social, sem fins lucrativos, atendendo inclusive os
requisitos da lei a que se refere o artigo 150, VI, 'c', da CF (v.
artigo 14 do Código Tributário Nacional). Além disso, detém a
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS,
conforme documentação de fls. 95/98.
Por fim, importante ressaltar que a pretensão inicial não encontra
óbice no artigo 155, §2o, IX, 'a', da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035796-46.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28123
8
A despeito da inovação trazida pela EC n. 33/2001, a qual veio
ampliar o leque de incidência do ICMS, a mesma não teve o condão
de alterar as hipóteses de imunidades expressamente previstas no
artigo 150, VI, 'c', da Constituição Federal, de sorte que a
concessão da ordem se impunha.
Deste modo, a procedência da demanda é medida que se impõe, a
fim de conceder a segurança, nos termos do art. 487 inciso I do
Código de Processo Civil. Sem honorários (artigo 25 da Lei Federal
no 12.016/2009).
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035796-46.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28123
9
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator